Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ART. 33, § 2o, “b”, DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, dos diálogos travados entre a ré e usuários, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
IV - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular da ré contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, uma vez mantida a sanção acima de 4 (quatro) anos.
VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e desprovido.